Tribunal: STF
Processo: RE 1363132
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidores submetidos às regras de transição para aposentadoria voluntária previstas no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento.



    1. Os servidores públicos efetivos que implementarem os requisitos para a aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no caso de opção por permanecer em atividade, fazem jus à percepção do abono de permanência, tendo em vista que o benefício deve estar condicionado tão somente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária.



    2. Agravo regimental não provido.